Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. PREJUDICADO O INTERNO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora do valor de R$ 32.457,55 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) encontrada na conta poupança de titularidade do devedor e de R$ 43,61 (quarenta e três reais e sessenta e um centavos) na conta salário, tudo via BACENJUD. 1.1. O agravante pede a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja cancelada a penhora e desbloqueado imediatamente o valor constrito na conta poupança e, no mérito, requer a confirmação da medida.
2. Ao conferir a impenhorabilidade dos valores depositados na poupança, o legislador buscava proteger a reserva financeira do devedor. 2.1. A forma de utilização da conta poupança, como se conta corrente fosse, afasta a proteção conferida pelo no artigo 833, X, do CPC.
3. Jurisprudência: “(...) A constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07198238320198070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/12/2019).
4. Agravo de Instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.